Tribunal: TJBA
Processo: 8058370-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058370-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SOUZA SANTANA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso e majorou a indenização por danos morais para R$6.000,00, sob a alegação de omissões e erro material relacionados à aplicação da Súmula 54 do STJ e à fundamentação utilizada para justificar o valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao fixar o termo inicial dos juros de mora com base na Súmula 54 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da majoração do valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada enfrentou expressamente a questão do termo inicial dos juros de mora, reconhecendo a natureza extracontratual da responsabilidade civil e aplicando, de forma fundamentada, a Súmula 54 do STJ. A divergência do Embargante quanto à aplicação da súmula e à interpretação de precedentes não configura omissão, erro material ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC, mas sim mera inconformidade com o entendimento adotado. O acórdão também apresentou fundamentação clara e suficiente para a majoração do quantum indenizatório, pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas circunstâncias específicas do caso concreto, como a condição da vítima e a gravidade do dano. A alegação de que não foram devidamente esclarecidos os critérios utilizados para o arbitramento do valor revela tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058370-46.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS SOUZA SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.